Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-61.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. A ausência de titularidade do domínio pelo promitente vendedor caracteriza venda 'non domino', que impede a outorga da escritura pública e impõe, em tese, a resolução do contrato em perdas e danos. Ausência de prova, contudo da quitação do preço. Questão a ser retomada em ação própria.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Improcedência. Inconformismo do autor. A ausência de titularidade do domínio pelo promitente vendedor caracteriza venda 'non domino', que impede a outorga da escritura pública e impõe, em tese, a resolução do contrato em perdas e danos. Ausência de prova, contudo da quitação do preço. Questão a ser retomada em ação própria. Improcedência mantida pelos próprios fundamentos, inclusive em relação aos danos morais não caracterizados. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recurso improvido.